Tribunal: TJDFT
Processo: 0031662-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1312736/RS. TEMA 955. RESP 1778938/SP. TEMA 1021. JULGAMENTO MODIFICADO. ART. 1040. CPC. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APURAÇÃO DO CUSTEIO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ART. 368 E 369, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS NÃO PROVIDOS.
1. O reconhecimento dos montantes em favor das partes litigantes e apurados em cálculo atuarial, enseja a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369, do Código Civil, possibilitando, assim, a compensação dos respectivos valores.
2. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos. 2.1. Os argumentos utilizados no presente recurso não têm o condão de modificar o resultado do julgamento pela estreita via dos embargos de declaração, cujos expedientes devem ser restritos aos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, fatores que não se vislumbraram no julgado ora recorrido. 2.2. Não há como vingarem os argumentos dos embargantes/apelantes quando o acórdão que não acolhe as razões defendidas em seus apelos, ou mesmo quando o resultado do voto não atende aos interesses perseguidos ou, mesmo, quando não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.